Tribunal: STF
Processo: HC 249244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em 25.11.2024, em benefício de Rebeca Sara Almanza Choque, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 932.436/SP, Relator o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo.



O caso



    2. Consta do processo ter sido a paciente condenada, em 2.5.2024, pelo juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1501596-03.2024.8.26.0228) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecente). Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15 de janeiro de 2024, por volta das 13h00, no Terminal Barra Funda, sito na Av. Auro Soares de Moura Andrade, Barra Funda, nesta cidade e comarca, REBECA SARA ALMANZA CHOQUE, qualificada a fls. 8 e 31, ocultava e transportava, entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, para a entrega ao consumo de terceiros, 4.990,9 gramas de cocaína, distribuídos em cinco tijolos prensados, substância entorpecente relacionadas na Portaria SVS/MS 344/98, que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 e laudo de constatação de fls. 25/28. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos a denunciada ocultava cinco tijolos de cocaína em pó dentro de um compressor de ar adquirido dias antes (fls. 29), trazendo-o no interior do bagageiro de um ônibus proveniente da cidade de Corumbá/MS e com destino à cidade de São Paulo/SP.



    Ocorreu que, após notícias informando sobre o transporte de drogas entre estados da federação por meio de linhas de ônibus, policiais civis em cumprimento à ordem de serviço n. 2/2024 e ao informe criminal n. 4/2024 foram ao Terminal Barra Funda, ponto de chegada de ônibus de linhas procedentes de regiões fronteiriças do País.



    Em observação velada, eles acompanharam a chegada do ônibus da Viação Andorinha, vindo de Corumbá/MS, e viram quando Rebeca desembarcou muito apressada e apreensiva em direção ao bagageiro do coletivo, de onde retirou um compressor de ar (fls. 30), aparentemente novo e com peso desproporcional, ainda na caixa. Após, quando caminhava à saída da plataforma, Rebeca demonstrou nervosismo com a presença da equipe policial e tentou desviar, mas foi abordada.



    Rebeca logo apresentou aos policiais documentos de origem bolivariana e, ao ser questionada sobre o motivo de sua vinda ao Brasil, a denunciada deu respostas controversas, o que levantou suspeitas. 



    Os policiais revistaram sua mala, mas nada de ilícito foi encontrado. Todavia, vistoriado o compressor de ar, verificaram a existência de uma solda metálica recente e, ao efetuar o corte da estrutura, encontraram cinco tijolos de cocaína em pó.



    Indagada, Rebeca disse que pegou o objeto com indivíduo desconhecido na cidade de Corumbá e faria a entrega em São Paulo, pelo que receberia a quantia de $1.000,00.



    Autuada em flagrante e interrogada perante a autoridade policial, a denunciada optou por permanecer em silêncio” (fls. 8-9, e-doc. 2). 



    3. A paciente, seguindo orientação de seu defensor, renunciou ao direito de recorrer. Assim, a sentença condenatória transitou em julgado para a defesa em 2.5.2024 (fls. 21/25, e-doc. 2).



    4. Pleiteando o refazimento da dosimetria da pena e a mitigação do regime prisional, a Defensoria Pública estadual impetrou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2193078-85.2024.8.26.0000, indeferido liminarmente pela Sétima Câmara Criminal, em 18.7.2024. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS - impetração em face de sentença condenatória transitada em julgado - via inadequada - habeas corpus não pode ele ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de ser banalizado - INDEFERIDO O PROCESSAMENTO” (fl. 27, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo impetrou-se o Habeas Corpus n. 932.436/SP, indeferido liminarmente em 30.7.2024 pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 4.11.2024, nestes termos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A matéria abordada no writ não foi apreciada pelo acórdão impugnado, motivo pelo qual não pode esta Corte examinar originariamente o tema, sob pena de indevida supressão de instância 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 4). 



    6. Esse último acórdão é objeto do presente habeas corpus. A Defensoria alega não ser possível a exasperação da pena-base na elevada fração de 1/5, com fundamento na quantidade de droga apreendida.



    Argumenta que, apesar de não ser ínfima, “a quantidade de drogas encontrada (...) não é exorbitante a ponto de justificar tamanha elevação da pena. Mesmo em se tratando de casos como o presente, em que há apreensão de quantidade mais significativa de drogas, a pena não pode ser majorada quando se trata de pessoa que apenas transporta a droga para terceiros, não tendo a propriedade de droga ou qualquer disponibilidade sobre ela” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a ré admitiu que transportava a droga para terceira pessoa, porque seria paga para tanto e estava em situação de vulnerabilidade social. Em casos como esse, evidentemente que não se pode atribuir à ré a propriedade da droga, tratando-se de pessoa miserável que, quando muito, aceitou receber algum dinheiro para expor-se ao risco de ser preso no lugar do real proprietário da droga” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “a atitude da ré de colaborar com a investigação, bem como assumir a responsabilidade pelos fatos, desvela aspectos positivos da sua personalidade, anotando-se que ela nunca foi processada por qualquer crime anteriormente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala haver, na sentença, menção “à ‘notícia de condenação pretérita por crime de mesma natureza’, o que, infere-se, trata-se de erro material, na medida em que a paciente é absolutamente primária e sem antecedentes (fls. 33 e 120-121), o que foi reconhecido pelo próprio magistrado sentenciante quando da realização da dosimetria da pena na primeira e segunda fases” (fls. 5-6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a quantidade de droga foi levada em consideração duas vezes na aplicação da pena: i. para exasperar a pena base; ii. para negar a aplicação do art. 33, § 4º, Lei 11.343/06. Tal atitude ofendeu frontalmente a vedação ne bis in idem” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Afirma que “a quantidade total de droga apreendida no presente caso não é exacerbada. Note-se que foram encontrados com a paciente 5kg de cocaína, o que não se trata de quantidade elevada em se tratando da conduta de ‘transportar’, pois evidentemente financeiramente não faz sentido que se contrate alguém para transportar quantidades menores de droga. Ressalta-se, de todo modo, que a droga não era da paciente, a qual estava em situação de vulnerabilidade social e foi contratada apenas e tão-somente para transportar o entorpecente em troca de contrapartida financeira” (fl. 10, e-doc. 1).



    Salienta inexistir “elemento nos autos que comprove envolvimento anterior da paciente com o tráfico, sendo ela primária e de bons antecedentes, conforme reconhecido na própria sentença” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que “as circunstâncias subjetivas da paciente apontam para a condição de pequena traficante: pessoa pobre e primária, pontualmente contratada para realizar o transporte da droga em razão de sua situação de vulnerabilidade social. Sendo assim, ante a ausência de motivação apta a justificar minoração inferior à máxima prevista em lei, de rigor que se proceda à redução das reprimendas da paciente em 2/3 em razão do reconhecimento do redutor” (fls. 14-15, e-doc. 1).



    Defende que, “com o reconhecimento do redutor, de rigor a fixação de regime inicial aberto (CP, art. 33) e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, CP” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o regime fechado fixado na r. sentença, definitivamente, não se mostra adequado ao caso. A paciente preenche os dois requisitos legais para o início do cumprimento da pena em regime semiaberto, ou seja, não é reincidente, bem como sua pena é inferior a oito anos (artigo 33,§ 2º, b, Código Penal)” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade da ordem que mantém a paciente privada da liberdade, requer a impetrante a concessão liminar da tutela, com a imediata expedição de alvará de soltura para que ela aguarde o julgamento de mérito do presente writ em liberdade. Note-se que ela se encontra presa de forma ilegal e, até a o julgamento de mérito do presente habeas corpus, terá ficado presa por meses. Presentes, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora. 



    Ao fim, solicita seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor da paciente para que se afaste a coação ilegal que se lhe impôs pela r. decisão atacada, mediante: i) a fixação da pena base no mínimo legal; ii) a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena; iii) subsidiariamente, caso mantida a pena no patamar em que se encontra, seja fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, b, do Código Penal” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenada a paciente transitou em julgado em 2.5.2024, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 25.11.2024.



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Os pleitos de refazimento da dosimetria da pena e de mitigação do regime prisional, apresentados nesta impetração, não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça, nem no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A 
MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016) 



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



     



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    11. Tem-se no processo que a paciente foi condenada por transportar, para fim de tráfico, cinco quilos de cocaína.



    12. Não se comprova desproporcionalidade na exasperação da pena-base pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada a significativa quantidade de entorpecente apreendido e realçadas as circunstâncias da prática delitiva.



    13. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Vigésima Sexta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP (Ação Penal n. 1501596-03.2024.8.26.0228) fixou a pena-base acima do mínimo legal, negou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e impôs o regime inicial fechado de cumprimento de pena, com os seguintes fundamentos:



    “DOSIMETRIA DAS PENAS. A dosimetria será realizada conforme os artigos 59 do Código Penal e art. 42, da Lei nº 11.343/06. Do exame da folha de antecedentes acostadas nos autos, verifica-se que a ré é tecnicamente primária e não ostenta antecedentes desabonadores. Todavia, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade de drogas apreendida é vultosa, tratando-se de mais 5 (cinco) quilogramas de entorpecente de alto valor econômico no mercado escuso, de modo que o fato criminoso concretamente apurado nestes autos se mostra gravíssimo, mais diferenciado e muito mais reprovável. Por outro lado, as circunstâncias do crime revelam-se exacerbadas, considerando a ocultação da droga em aparato modificado para o seu transporte, a apresentação de nota fiscal, enfim, indicando elevada sofisticação do modus operandi e, portanto, ultrapassando a estrutura intrínseca do tipo penal. Demais critérios judiciais encontram-se dentro da normalidade. Assim, com fulcro nos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, majoro as penas-base do art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 em 1/5 (um quinto), elevando-as para 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso. Na segunda fase, forçoso reconhecer a atenuante da confissão, razão pela qual reduzo as penas em 1/6 (um sexto), diminuindo-as para 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário. Na terceira fase, verifico que, no caso, estão ausentes os requisitos legais autorizadores da aplicação do redutor legal, dadas as circunstâncias que cercaram a prisão do acusado, revelando não se cuidar, aqui, do pequeno traficante que a Lei n. 11343/2006 quis, certamente, privilegiar. Neste sentido, filio-me ao seguinte entendimento do C. Supremo Tribunal Federal: (...). No mesmo sentido, já decidiu o E. STJ: (...) Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou descabido o benefício em caso envolvendo apreensão de grande quantidade de drogas, visto que a Lei de regência impõe ao Juiz considerar a natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas não só na fixação da pena base, mas também na aplicação do redutor (...). Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33, Lei Federal n.11343/2006, eis que necessário avaliar, para tanto, não só as condições subjetivas da acusada como, também, objetivas e, aqui, indisfarçavelmente, a quantidade das drogas apreendidas e os indícios de atividade de crime organizado considerando a confiança depositada na acusada para o transporte de entorpecente de elevadíssimo valor econômico, reprisa-se. Agir diferente seria vulnerar o princípio da individualização da pena. É dizer: a quantidade da droga apreendida desaconselha, por completo, a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da lei de drogas (...). Outrossim, ainda nesta terceira fase, em virtude da incidência da causa especial de aumento prevista no artigo 40, inciso V da lei de Drogas, razão pela qual exaspero as penas em 1/6 (um sexto), elevando-as para 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso. Ausentes outras circunstâncias que alterem as penas, torno-as definitivas nestes patamares. Pelos mesmos motivos, a saber, a gravidade em concreto do delito e não se ignorando a hediondez do delito praticado, não obstante a primariedade em tese da denunciada, entendo que o regime FECHADO é o único a atender aos reclamos de reprovação da conduta aqui julgada” (fls. 17-20, e-doc. 2).



    15. Não se demonstra teratologia ou ilegalidade na espécie. A exasperação da pena-base em um ano, pelos elementos expostos no processo, foi satisfatoriamente justificada pela natureza e expressiva quantidade do entorpecente apreendido (cinco quilos de cocaína) e pelas circunstâncias da prática delitiva.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESULTADO DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    3. Devidamente fundamentada, a exasperação da pena-base, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cujo resultado não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena. Precedentes. (...) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.975-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.914-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. PRECEDENTES. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’. Precedentes.



    2. Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Realizado o aumento com base, principalmente, na elevada nocividade da droga (crack), no expressivo volume de porções desta, além dos maus antecedentes, não há ilegalidade a ser reparada.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 212.017-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023). 



    16. Também não se comprova ilegalidade na negativa da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Da leitura da sentença condenatória se extrai que a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório do processo, pelos indícios de participação da paciente em organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, realçada pela natureza e expressiva quantidade do entorpecente apreendido e pelo sofisticado modus operandi da prática delitiva. 



    17. Para formar o convencimento motivado do juízo sentenciante, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção do órgão julgador, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    18. Embora a pena definitiva imposta à paciente, de seis anos de reclusão, permitisse, em tese, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, as circunstâncias judiciais desfavoráveis da natureza e quantidade de entorpecente apreendido (cinco quilos de cocaína) e das circunstâncias da prática delitiva conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico. 4. Requerimento para fixação do regime diverso do fechado para cumprimento da reprimenda. Impossibilidade. Regime mais gravoso lastreado na quantidade de droga. A decisão impugnada atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (HC n. 215.805-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL FECHADO ADEQUADAMENTE IMPOSTO: FUNDAMENTO NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.096-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    19. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora